Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Estupro de vulnerável. Perícia complementar. Cerceamento de defesa. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna decisão que indeferiu pedido de perícia complementar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia psicológica pleiteada pela defesa.
III. Razões de decidir
3. Compete ao juiz, como destinatário final da prova, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa, podendo indeferir, de forma fundamentada, diligências desnecessárias, protelatórias e impertinentes.
4. Análise de exame psicológico particular em confronto com depoimentos, relatórios e registros psicológicos das vítimas é feita juiz, a quem compete examinar, segundo seu livre convencimento, as provas produzidas, não por meio de perícia complementar que, indeferida, não leva a cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 13.431/17, art. 12, II. CPP, art. 400, § 1o.